Tribunal: STF
Processo: Rcl 61531
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADPF 250/DF. VIOLAÇÃO CONFIGURADA. DECISÃO COM EFEITO VINCULANTE. AUSÊNCIA DE NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIAS. DESPROVIMENTO. 



    I - No caso, constatou-se a violação da decisão proferida por esta Suprema Corte, com efeito vinculante, na ADPF 250/DF, indicada como paradigma, pois permitiu-se o pagamento por folha suplementar, em situação que deve seguir obrigatoriamente o regime de precatórios/RPV.



     II - A reclamação proposta por violação de entendimento firmado em julgamento de ADPF não exige o esgotamento de instância. 



    III - Agravo regimental desprovido.